Tribunal: STF
Processo: RE 1360085
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO – TORTURA - DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - É legal a desclassificação de candidato, na fase de investigação social de concurso para provimento de cargo de agente de segurança penitenciário, com base em conduta delituosa de tortura. 



    - O conceito de idoneidade moral, para fins de concurso público, não se atrela aos institutos de Direito Penal, cabendo ao Administrador Público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, que integram o mérito administrativo, estabelecer parâmetros que direcionem a escolha do melhor candidato para exercício de determinada função pública, mormente aquelas de maior responsabilidade e impacto na vida dos administrados, como o é o exercício da função de agente de segurança penitenciário. 



    - Recurso ao qual se nega provimento.” (Documento eletrônico 11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X e LVII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Verifico que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, assim dirimiu a questão posta nos autos: 



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Edital SEPLAG/SEDS nº. 08/2013, objeto do ‘mandamus’, no item 13.4.1, quanto à fase de investigação social, previu: 



    ´serão analisados fatores como: (…) b) prática, em caso de servidor público, de transgressões disciplinares (...) f) prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometedor a função de segurança do sistema prisional n) outras condutas que revelem falta de idoneidade moral ou conduta ilibada do candidato´. 



    Neste aspecto, a exigência de comprovação de idoneidade e conduta ilibada prevista no edital do Concurso Público para Provimento do Cargo de Agente de Segurança Penitenciário está ligada à necessidade de selecionar pessoas que espelhem os padrões éticos e morais inerentes a um cargo cujas funções estão diretamente relacionadas à segurança pública.



    [...]



    Justo noticiar que não se desconhece a existência da repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, em que o Ministro Roberto Barroso manifestou o entendimento de que, ´como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente´.



    [...]



    No caso específico, conforme se infere do relatório de investigação social (doc. 56), no ano de 2013, ocasião em que atuava como agente socioeducativo no município de Santa Luzia/MG, o impetrante foi acusado de agredir os adolescentes internados, tendo sido denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais pela prática de tortura, motivo pelo qual foi contraindicado, nos termos dos itens 13.4.1 ‘b’ e, sobretudo, alínea ‘f’, do edital ‘sub judice’. 



    A propósito: 



    ´Conforme pesquisa, se verifica que a ação ainda não chegou ao seu termo. A prática dos fatos nela discutidos se perfazem como graves, sendo, por questões óbvias, incompatíveis com o cargo que se pretende investi. A diferença da condição de um investigado em inquérito para a de um denunciado é notória. Neste caso, Alex é formalmente acusado pelo Parquet (...). A despeito de ainda não existir sentença transitada em julgado, o candidato foi desligado de suas atividades (...)´. (doc. 56). 



    Desta forma, foi infringido não apenas o requisito de idoneidade moral, mas, ainda, a proibição de prática de transgressão disciplinar e de ´ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometedor a função de segurança do sistema prisional´, nos termos do item 13.4.1 do instrumento convocatório.



    Neste aspecto, frise-se que a Lei nº 14.695/2003, sobre a questão, prevê: 



    ´Art. 9° - O ingresso na carreira de Agente de Segurança Penitenciário dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público constituído pelas seguintes etapas sucessivas: § 4º - É requisito para a matrícula no curso de formação técnico-profissional a que se refere o inciso VI do caput deste artigo a aprovação nas etapas constantes dos incisos I a V, a fim de se comprovar, em especial, que o candidato possui: 



    a) idoneidade moral e conduta ilibada; 



    b) boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica; 



    c) temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à categoria funcional, apurado em exame psicotécnico; 



    d) aptidão física, verificada mediante prova de condicionamento físico´.



    Os conceitos de idoneidade moral e de conduta ilibada, para efeito de provimento de cargo público, repita-se, não se vinculam a institutos do direito penal, não possuindo o arquivamento do inquérito o condão de afastar a conduta reprovável do candidato. 



    Neste passo, não se cogita da apontada ilegalidade do ato administrativo de eliminação do autor, porquanto fundamentado em conduta reprovável, prevista no edital que rege o processo seletivo, bem como na legislação estadual de regência, ausente, portanto, direito líquido e certo do impetrante”. (págs. 5 a 7 do documento eletrônico 11, grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nessa linha, destaco julgados do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.243.785-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.270.660-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.113.000-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.670-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator